Tribunal: TJMT
Processo: 1026703-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026703-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), JOSE MILTON BREITENBACH - CPF: 254.192.850-53 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ALEXANDRE AUGUSTIN,

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no
200907193
objetivando sanar supostas omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no
200583652
que
negou
provimento
ao
Recurso de
Agravo de Instrumento
no
1026703-65.2023.8.11.0000
,
mantendo a decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual, Despejo, Reintegração de Posse, Cobrança e Indenização c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 0001455-58.2013.8.11.0035
-
Código 33057
– ajuizada por
JOSÉ MILTON BREITENBACH
, ora embargado, indeferiu o pedido de realização de prova pericial contábil, sob o fundamento de que
poderá ser feita após a prolação de sentença, em eventual liquidação da sentença, para prosseguimento da fase de cumprimento – o que, notadamente, irá depender do resultado do julgamento a ser proferido.

Em suma,
a parte
embargante
fez um resumo dos fatos, transcrevendo a decisão singular e parte do v. acórdão,
defendendo

adiante
a
necessidade da prova pericial,
sem, contudo, apontar qualquer dos vícios do artigo 1.02
3
do CPC/15.

Por fim, pugna pelo recebimento dos
embargos de declaração, atribuindo efeito infringente para a admissão da realização da perícia antes do sentenciamento do feito, evitando a fixação equivocada de verba sucumbencial e responsabilização de custas processuais (possibilidade de dano irreversível contraditório com o acórdão), por entender ser o embargante credor, e não devedor nos autos de origem.

Nos termos da certidão de
ID no 203429160
, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que os recursos, de modo geral, devem observar o princípio da dialeticidade, ou seja, a parte ao manifestar seu inconformismo com o ato judicial deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão debatida.

Sobre o princípio da dialeticidade leciona a doutrina:

"Princípio da dialeticidade'. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão nele cogitada."
(NERY JR. Nelson, in DIDIER JR.
Fredie
; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos Tribunais. Volume 3; 13a Ed. Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 124)

P
or sua vez, o caput do
artigo 1.023 do CPC/15
estabelece que:

"Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo."

Grifei
.

Percebe-se, portanto, que os embargos de declaração são cabíveis em caso de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
ocorridos no julgado. Ora, se estas questões são vinculadas à decisão proferida, exige-se do recurso de embargos de declaração a observância ao princípio da dialeticidade, devendo apresentar especificamente os elementos da decisão eivados dos vícios acima indicados.

No caso em tela, as razões recursais
da parte embargante, além de atacar o acórdão proferido, não
mencionam um único vício, limitando
-se

tão somente
a fazer um histórico dos fatos e
,
ato seguinte
,

direito ao pedido

para que seja revist
a
a decisão

e
provido o agravo de instrumento e nada mais.

Neste contexto, resta patente a ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como a inadmissibilidade dos embargos de declaração.

Acerca do tema, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso de embargos de declaração apontar os vícios existentes
. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de não conhecimento (STJ -
AgRg
no
AREsp
1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
DJe
30/05/2018)"
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
01/08/2018).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.
Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão e apresentar os motivos de seu inconformismo, de forma clara e precisa
, em contraposição ao decisum. Recurso não conhecido."
(TJ-MG - ED: 10216130072442002 Diamantina, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/07/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece dos embargos de declaração que não atacam os fundamentos do acórdão embargado, desatendendo o princípio da dialeticidade. Embargos de declaração não conhecidos. (TRT da 8a Região; Processo: 0000594-10.2018.5.08.0010 ED; Data: 18/06/2019; Órgão Julgador: 4a Turma; Relator: SULAMIR PALMEIRA MONASSA DE ALMEIDA)"
(TRT-8 - ED: 0000594-10.2018.5.08.0010, Relator: SULAMIR PALMEIRA MONASSA DE ALMEIDA, 4a Turma, Data de Publicação: 18/06/2019

Portanto, os embargos de declaração não observaram os princípios da dialeticidade, não devendo ser conhecido.

Ante o exposto,
não conheço do
s embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024